Tribunal: TJSP
Processo: 1009665-37.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
IPVA – ISENÇÃO – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – BENEFÍCIO LEGAL RESTRINGIDO – ADMISSIBILIDADE – EFICÁCIA DA LEI MODIFICADORA – ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – APLICABILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.